Tribunal: TJSP
Processo: 1501111-30.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ROUBO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva e arma em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso

Ementa:
ROUBO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva e arma em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – inversão da posse – ocorrência.
PENA – reprimenda mantida tal como fixada – regime fechado mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501111-30.2019.8.26.0599, da Comarca de São Pedro, em que é recorrente RUDINEY
LEMES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-30.2019.8.26.0599 -Voto no 22532
2
Apelante(s): Rudiney Lemes Ferreira
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara do Foro de São Pedro
Data do fato: 22/07/2019
ROUBO materialidade auto de apreensão e prova oral que
indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO autoria depoimento de vítima indicando como autor
validade depoimento policial que indica a apreensão da res
furtiva e arma em seu poder validade, só devendo o depoimento
policial ser visto com reservas quando presente indício que a
acusação visa justificar eventual abuso praticado a apreensão da
res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a
autoria inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO inversão da posse ocorrência.
PENA reprimenda mantida tal como fixada regime fechado
mantido.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 08 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e 20 dias-multa.
O réu apelou2 alegando ser cabível a
absolvição por insuficiência probatória.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
1 Folhas 132.
2 Folhas 151.
3 Folhas 159.
4 Folhas 170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-30.2019.8.26.0599 -Voto no 22532
3
O boletim de ocorrência5, o auto de
exibição e apreensão6 e a prova oral, em especial a vítima, que relata
a subtração mediante violência e grave ameaça, comprovam a
materialidade do roubo.
Quanto à autoria, o acusado Rudiney
Lemes Ferreira disse que estava bebendo junto com a vítima na
residência dela, o que teve início por volta das 21 horas. Aduziu que
em um dado momento a vítima lhe ofereceu o aparelho celular, sob o
fundamento de que queria adquirir um aparelho digital. Contou que
aceitou e ofereceu a quantia de R$ 20,00, o que foi aceito
prontamente pela vítima. No momento em que estava indo embora a
vítima apresentou certo nervosismo, indo para cima do depoente com
uma foice, motivo pelo qual a agrediu para se defender com um cabo
de foice. Ato contínuo deixou o local e foi até sua residência. Aduziu
que os policiais foram até sua residência e encontraram o celular,
tendo justificado que o havia adquirido da vítima, negando que
estivesse na posse de uma faca.
O réu narrou versão fantasiosa e que não
merece guarida.
A vítima João Franco Alves Filho declarou
que residia sozinho em sua residência. Aduziu na data dos fatos, por
volta da 1 hora e 30 minutos da madrugada, ouviu um barulho em sua
porta, deparando-se com um indivíduo em sua residência com uma
faca na mão, mandando que desse dinheiro, botijão de gás e colchão.
Ato contínuo o acusado viu seu celular na cabeceira da cama e o
subtraiu. Foi agredido pelo réu com um cabo de uma foice porque
começou a gritar por socorro, vindo a cair ao chão. Em seguida, o
acusado se evadiu da casa, momento em que gritou por ajuda e sua
vizinha chamou uma ambulância. Levado ao
hospital, narrou os fatos à equipe médica, os quais acionaram a
polícia militar, que conseguiram localizar o indivíduo em poder do
celular e a faca que utilizou. Já conhecia o réu de vista e, portanto, o
reconhece como autor dos fatos.
A vítima narrou como e deu o roubo e
reconheceu o acusado. Não há motivos para se duvidar de suas
5 Folhas 07.
6 Folhas 10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-30.2019.8.26.0599 -Voto no 22532
4
declarações.
Como, nos termos supra, ficou descrita
conduta que se adequa ao injusto penal, apontando quem o praticou,
necessária análise do valor de tal declaração.
Assim existe a possibilidade de a vítima,
por ser objeto material do crime, ser levada pela paixão, ódio,
ressentimento e emoção, procurando narrar os fatos como lhe
pareçam convenientes. Aliás, mesmo sem a nítida intenção de
prejudicar quem quer que seja, pode, em face da intensa comoção
decorrente do crime, desvirtuar os fatos, ainda que acredite que os
narra com fidelidade.
Embora tal hipótese mostre-se possível,
não se pode simplesmente descartar declaração de vítima.
Toda prova tem valor relativo e deve ser
sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz.
Portanto, não se pode excluir tão somente
pela condição de vítima, sendo indispensável à análise das
circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA7 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho” 8.
Por tais motivos, a declaração de vítima só
deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de
incongruências.
7 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.
8 Citado por EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, in: Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a. Ed. Rio de Janeiro:
Editora Rio 1980 v. 3 p. 78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-30.2019.8.26.0599 -Voto no 22532
5
Desta forma, não há que falar-se na
validade da regra romana, inserida no Digesto9, no sentido de que
“nullus idoneus testis in re sua intelligitur”.
Tanto assim que MANZINI10 afirma que “o
ofendido, seja ou não denunciante, querelante ou parte civil, tem plena capacidade
testemunhal, e torna-se, efetivamente, testemunha, para todas as consequências de
direito”.
No caso dos autos, não se vislumbra
incongruências, tanto que a declaração de vítima mostra-se segura e
sem vislumbres de sofrer qualquer desvirtuamento em face da
comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar a pessoa
acusada.
Nestes
termos,
possível
o
decreto
condenatório lastreado tão somente em declaração de vítima,
posicionando-se neste sentido SOUZA NUCCI11, ao afirmar: “sustentamos
poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente
e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da
instrução”.
No mesmo sentido, EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO12, ao dizer: “quando não há interesse, costuma-se dar muito apreço à
imputação da vítima, apontando o autor do crime, que a feria”.
Em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se
altamente relevante, uma vez que na maioria dos casos é a única
prova de autoria.
TOURINHO FILHO13 diz que “é relevantíssima a
palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos 'qui clam comittit solent'
- que se cometem longe dos olhares de testemunhas - a palavra da vítima é de valor
extraordinário”.
Também
EDUARDO
ESPÍNOLA
FILHO14
defende o valor de depoimento da vítima nestes casos, relatando que
9 Livro 22, tít. V, l. 10.
10 Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice 1932 v. III p. 201.
11 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 465.
12 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
13 Processo Penal 3a ed. Bauru: Editora Jalovi Ltda. 1977 v. III p. 183.
14 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-30.2019.8.26.0599 -Voto no 22532
6
“existem muitos crimes cuja prova se torna impossível, sem se dar um valor
preponderante às informações da própria vítima”.
Por fim, destaca-se que alegação de
intenção de vítima prejudicar inocente deve ser afastada de plano,
visto que ela, mais do que ninguém, tem o interesse em acusar
apenas o culpado, posto que, agindo em sentido contrário, levaria à
impunidade daquele que a prejudicou.
Como diz EDUARDO ESPÍNOLA FILHO15,
“seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a
impunidade do agente culpado”.

Neste sentido, esclarece FRAMARINO DE
MALATESTA16 que “a animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como
motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido,
nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por
isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque
tu, como ofendido tens ódio contra ele é uma verdadeira e flagrante contradição; é
reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão
contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não
estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como
vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de
terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à
qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui”.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça confirma tal entendimento:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
- A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na
matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a
teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
- "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância
na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto
que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental
desprovido17.
Desta
forma,
plenamente
válida
15 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
16Lógica das provas em matéria criminal vol. 02 Saraiva 1960 p. 123/124.
17 STJ AgRg no AREsp 482281 / BA Rel. Min. Marilza Maynard Sexta Turma DJe 16/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-30.2019.8.26.0599 -Voto no 22532
7
declaração de vítima.
A testemunha Aroldo Raimundo da Silva,
policial militar, relatou que por volta de 01 hora e 35 minutos foi
acionado para comparecer ao hospital onde uma vítima de roubo
estava sendo medicada. Em contato com a vítima esta passou as
características do sujeito que havia entrado em sua residência,
inclusive o nome Rudiney, e que teria subtraído um aparelho celular.
Concluiu que tratava-se de Rudiney, indivíduo conhecido nos meios
policiais pela prática de furto. Deslocou-se até a residência do
acusado, abordando-o na rua e realizando a revista pessoal
encontrou o celular e a faca em sua cintura, dando-lhe voz de prisão,
conduzira-o até o hospital. A vítima reconheceu o celular, inclusive
apresentando nota fiscal do aparelho, em seguida reconheceu
Rudiney como autor do roubo em sua residência.
O policial confirmou a apreensão da faca e
do celular em poder do acusado, o que é importante elemento de
prova.
Em sede de crimes contra o patrimônio a
apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que
afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da
prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.
Nada sendo produzido, a presunção
transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova
contrária ao que normalmente ocorre, conforme o artigo 156 do
Código de Processo Penal.
Como nada produziu, afasta-se.
Neste sentido, considere-se que, embora
as Cortes Superiores entendam ser inviável o reexame de provas nos
recursos Especial e Extraordinário, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça aceita, em tese, a argumentação de que a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera a presunção da responsabilidade
penal e inverte o ônus da prova.
“O art. 156 do CPP não tem comando normativo capaz de amparar as
razões aduzidas no recurso especial e desconstituir o fundamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-30.2019.8.26.0599 -Voto no 22532
8
acórdão recorrido de que a apreensão da coisa subtraída em poder do
réu gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da
prova. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. - A análise
da existência de prova de autoria do delito, demanda necessariamente a
incursão no acervo fático probatório carreado aos autos, inviável em
recurso especial, por força do verbete n. 7 da Súmula desta Corte.
Agravo regimental desprovido” 18.
“Não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao
disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da
apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa
apresentar prova acerca da origem lícita do bem”19.
No
mais,
o
policial
confirmou
o
reconhecimento efetuado pela vítima. Não há motivos para se duvidar
de seu depoimento.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte)
do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-
se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES20.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
18 STJ AgRg no AREsp 197224 / SP rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA
DO TJ/SE) j. 06/11/2012.
19 STJ - HC 348374 / SC rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA j. 10/03/2016.
20 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-30.2019.8.26.0599 -Voto no 22532
9
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA21 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal. Portanto, não se pode excluir o depoimento
de agente público tão somente por tal condição, sendo indispensável
a análise das circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua
validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA22 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório. Mesmo porque, ainda que ocorrendo a contradita
mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente público
envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos termos do
21 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.
22 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-30.2019.8.26.0599 -Voto no 22532
10
artigo 156 do Código de Processo Penal. Mais uma vez nada existe
no sentido de afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se, plenamente válido o depoimento de agente público
para embasar decreto condenatório quando não demonstrado nos
autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais
não impedem a formação do convencimento judicial desde que
respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”23.
No mesmo sentido a posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto
instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o
contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito
policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples
condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações”24.
Portanto, ante a prova oral devidamente
comprovada a autoria delitiva.
O delito se consumou, visto que o
acusado apenas foi detido por policiais posteriormente quando já
havia se apoderado do bem.
Passemos a análise da dosimetria da
pena.
Na primeira fase observou-se que o
acusado tem maus antecedentes25. Ademais, usou de violência
contra a vítima com uma foice (arma branca), fazendo com que a
vítima tenha sido socorrida por uma ambulância, o que revela
especial perversidade maior desvalor do resultado em face do maior
23 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
24 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.
25 Folhas 44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501111-30.2019.8.26.0599 -Voto no 22532
11
ataque ao bem integridade física. Destarte, mantenho o aumento da
metade e a pena de 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.
Na
segunda
fase
presentes
duas
agravantes, da reincidência26 e da vítima idosa. Deste modo,
mantenho o aumento de um terço e a pena de 08 anos de reclusão e
20 dias-multa.
Por
fim,
na
terceira
fase inexistem
circunstâncias.
Ante as circunstâncias mencionadas e a
reincidência de rigor a mantença do regime fechado fixado.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
26 Folhas 45.